Tribunal: TJDFT
Processo: 0756543-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno cível. Mandado de segurança. Pessoa com deficiência em processo seletivo simplificado. Avaliação biopsicossocial. Divergência entre laudos particulares e parecer da comissão multiprofissional. Ausência de prova pré-constituída. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado por candidata a processo seletivo simplificado, ao fundamento da inexistência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória para aferição de enquadramento como pessoa com deficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de laudos médicos particulares, em sentido discrepante da avaliação biopsicossocial realizada pela comissão multiprofissional do certame, é suficiente para comprovar, de plano, direito líquido e certo apto a ensejar o processamento do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração imediata e inequívoca do direito alegado, mediante prova exclusivamente documental e pré-constituída, sendo inadmissível a instauração de controvérsia fática que demande produção probatória subsequente.
4. A divergência técnica entre laudos médicos particulares e a avaliação biopsicossocial oficial evidencia controvérsia relevante acerca do enquadramento jurídico-fático da condição alegada, afastando a liquidez e certeza do direito invocado.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo não pode ser afastada, na via mandamental, com base apenas em documentos unilaterais, quando a controvérsia exige exame técnico aprofundado.
6. A necessidade de perícia ou de reavaliação técnica da condição funcional da candidata é incompatível com o rito do mandado de segurança, devendo a pretensão ser deduzida pelas vias ordinárias.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009; Lei no 13.146/2015; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 31.01.2024; Acórdão 1737907, 0719564-49.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 31.07.2023; e Acórdão 1727760, 0715994-55.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10.07.2023.